Tribunal: TJBA
Processo: 8042867-80.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042867-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NARZIUDA DA SILVA FRANCO SANTOS Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE VENCIMENTAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual visando à implementação, em seus proventos de aposentadoria, do Piso Salarial Nacional do Magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, com reflexos nas demais verbas remuneratórias, diante da alegada omissão da Administração Pública em adequar o vencimento básico ao piso nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que discute omissão administrativa no pagamento de vantagem remuneratória; (ii) estabelecer se incidem decadência ou prescrição do fundo de direito em relação a pretensão fundada em relação jurídica de trato sucessivo; e (iii) determinar se o piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser aplicado ao vencimento básico de professora aposentada, em razão da paridade com os servidores em atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora quando detém competência para praticar o ato impugnado ou corrigir a suposta ilegalidade, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência do STJ. Afasta-se a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 quando o mandado de segurança se dirige contra omissão administrativa em obrigação de trato sucessivo, hipótese em que o prazo para impetração se renova periodicamente. Rejeita-se a prescrição do fundo de direito nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, limitando-se a prescrição apenas às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ. Reconhece-se que a impetrante ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e aposentou-se sob regra de transição, situação que lhe assegura a paridade remuneratória com os servidores em atividade. Afirma-se que o piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, possui natureza de vantagem geral concedida indistintamente aos professores da educação básica, devendo ser estendido aos inativos que possuem direito à paridade. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 na ADI 4167, fixando entendimento de que o piso nacional corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global. Conclui-se que a inobservância do piso salarial nacional viola direito líquido e certo da impetrante, impondo-se sua implementação no vencimento básico, com repercussão nas demais parcelas remuneratórias que utilizam tal base de cálculo. Esclarece-se que a VPNI prevista no art. 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012 possui finalidade de preservar diferenças remuneratórias decorrentes da transição para o regime de subsídio, não se confundindo com o vencimento básico nem podendo servir para afastar a aplicação do piso nacional. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A autoridade administrativa que detém competência para corrigir a ilegalidade apontada possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança. Nas hipóteses de omissão administrativa relativa a obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança renova-se periodicamente. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, não há prescrição do fundo de direito quando não houver negativa expressa da pretensão, atingindo-se apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, constitui vantagem geral calculada sobre o vencimento básico e deve ser estendido aos servidores aposentados que possuam direito à paridade com os ativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; art. 40; art. 198, §5º; ADCT, art. 60, III, “e”; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, §3º, e 23; Lei nº 11.738/2008; Lei Estadual nº 12.578/2012, art. 5º; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE 859994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.03.2015; STF, AI 504052 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22.06.2005; STJ, AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.05.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042867-80.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante NARZIUDA DA SILVA FRANCO SANTOS e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador,